Tribunal: TCU
Processo: 014.242/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8628/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.242/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Naylor Garcia Bachiega (XXX.976.978-XX); Nilton Cesar da Silva (XXX.794.858-XX); Pedro Henrique Moreira Dias (XXX.791.698-XX); Priscila Segantini Varaschin (XXX.924.429-XX); Rafael Moreira de Souza (XXX.148.158-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, prevista no art. 14 da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de multa prevista na Lei 8.443/1992.